Tribunal: TJSP
Processo: 1005248-39.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Plano de Saúde – Recurso visando exclusivamente a majoração da verba honorária. Advogado que não é beneficiário da gratuidade – Determinação para recolhimento do preparo que não foi atendida – Reconhecimento da deserção - Exegese do art. 9, § 5o do CPC – Recurso não conhecido.